Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008135-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATITUDE CURSOS, SERVICOS DE LOCACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.005.686/0001-20 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES INTERNACIONAIS DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO LIBERAÇÃO DOS VALORES NO BRASIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS CAPAZES PELA PARTE RECORRENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, vez que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. Recorrida
que prestou serviços a uma empresa estrangeira, que realizaria o pagamento através de câmbio, com depósito em sua conta corrente no banco
recorrente. R
ecusa
de
liberação do crédito sob o fundamento de que a autora não
entregou documentos necessários.

3. Conquanto o procedimento de cadastro das operações de câmbio deva ser minucioso, não houve comprovação de que a
recorrida
tenha sido informada a respeito dos motivos que serviram de obstáculo à conclusão do processo de cadastro. A r
ecorrente
nem sequer fez menção a documento específico não encaminhado ou cuja anormalidade comprometesse a regularidade da transação – retenção indevida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que
julgou procedente os pedidos da petição inicial para condenar a
parte
recorrente ao pagamento de
R$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais)
a título de danos materiais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula
a reforma da sentença
ante a comprovação da devolução do valor objeto da transferência internacional por não fornecimento dos documentos necessários pela parte autora, ora recorrida
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008135-60.2021.8.11.0003

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

ATITUDE CURSOS, SERVICOS DE LOCACAO E IMPORTACAO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o presente recurso visa
a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial
. Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]
A presente Ação tem como objeto a reparação a título de danos materiais oriundos da falha na prestação de serviço bancário de transferência/recebimento de valores internacionais.

Ao analisar os autos, verifica-se que o pleito autoral comporta acolhimento.

A empresa autora carreou aos autos os comprovantes de pagamento das tarifas de renovação do Cadastro (Ids. 53059876, 53059881 e 53059887), demonstrando que seu cadastro estava devidamente atualizado perante a instituição financeira. Ademais, por meio dos registros de trocas de e-mail anexados aos autos, especialmente no Id. 53059597, restou evidente a negligência do Banco requerido nas tratativas com a empresa autora, visto que não agiu no sentido de orientá-la a respeito de eventuais documentações faltantes, tampouco sobre o risco de devolução dos valores.

A requerida, por outro lado, apesar de atribuir a devolução dos valores ao não fornecimento de determinado documento, sequer o
especifica
em sua defesa, no plano probatório, se limitou a juntar aos autos a Ordem de Pagamento referente ao caso em análise (Id. 60200775)

Nesse panorama, convém destacar que incumbe a ré apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, que a prestação dos serviços ocorreu de forma regular, por meio de comprovantes de comunicação da
pendencias documentais ou da ausência de atendimento à solicitação por parte da autora, o que não fez. Trata-se do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

[...]

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento do prazo estabelecido na Ordem de Pagamento, e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

[...]”

Em síntese, a parte recorrente aduz que
foi contratada por uma empresa no Paraguai para realizar o treinamento NR-10. O pagamento pelos serviços foi realizado via transferência internacional para o banco recorrente. Mesmo após o envio da documentação necessária a recorrente não procedeu com a liberação de tais valores. Ao buscar informações o recorrido foi informado de que o valor havia sido devolvido para a empresa internacional, mas o que não corresponde tendo em vista que a empresa informou que não ocorreu devolução.

Em contestação a requerida alega
foi enviado à parte autora Ordem de Pagamento do Exterior no dia 28/10/2016, entretanto não foram apresentados os documentos exigidos para o crédito em conta corrente solicitados pelo gerente

A pretensão
recursal
não vinga.

Dá análise dos autos é incontroverso a ocorrência da transferência dos valores pela empresa
ADM do Paraguay Ltda
, bem como que os valores não foram liberados ao recorrido.

A recorrente não apresenta aos autos qualquer documentação que comprove que os valores foram devolvidos para a empresa
ADM do
Paraguay Ltda
, bem como que sequer discrimina quais documentos estariam faltando.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo
originário
está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que evidente a falha na prestação dos serviços.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença incólume, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023